Tribunal: TCU
Processo: 025.109/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7409/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.109/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aelejancer Barbosa Macedo (XXX.010.416-XX); Claudia Rabelo Oliveira Amorim (XXX.478.966-XX); Crhistophe Barros dos Santos Damazio (XXX.264.536-XX); Daniele Soares Ribeiro dos Santos (XXX.581.996-XX); Livia Clara Tavares Lacerda (XXX.407.306-XX); Nayara Teixeira dos Santos (XXX.794.726-XX); Thales do Rosario de Oliveira (XXX.234.981-XX); Thiago de Jesus Filho (XXX.067.735-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.